Tribunal: TJSP
Processo: 1003383-15.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contrato Administrativo
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA CONTRATUAL – Débito da embargante junto ao Fisco Municipal – Competência preferencial das 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito Público – Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução 623/13 do Órgão Especial desta Corte – Recurso não conhecido, remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público para redistribuição.